Tribunal: STF
Processo: HC 88493
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-30
Data de publicação: 2006-05-30

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO (CÓDIGO PENAL,
ART. 157, § 2º, I E II). FIXAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REGIME INICIAL FECHADO.
A
alegação de que o regime prisional mais gravoso foi fixado com base
na gravidade em abstrato do crime não encontra fundamento, pois as
circunstâncias judiciais são desfavoráveis aos réus, o que,
inclusive, motivou o aumento da pena-base. Inteligência do art. 33,
§ 3º, c/c o art. 59, caput e inciso III, ambos do Código
Penal.
Ordem denegada.